Tribunal: STF
Processo: ARE 1435087
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Aposentadoria. Teto constitucional. Aplicação imediata. Tema 480 da repercussão geral. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.